Tribunal: STF
Processo: RE 1283951
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 32), interposto em 31.05.2021 (eDOC 33), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 30): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL DESAPROPRIAÇÃO PRECATÓRIO PARCELAMENTO ART. 78 ADCT JUROS EXCLUSÃO INADMISSIBILIDADE. 



    1. Liminar em ADIn suspensiva da eficácia do art. 78 do ADCT, com efeito erga omnes, concedida antes do julgamento do RE nº 590.751/CE. Relação de prejudicialidade reconhecida. Retroatividade dos efeitos da liminar como decorrência lógica do exaurimento dos parcelamentos e da urgência ínsita a toda medida dessa natureza. Interesse da liminar que reside exclusivamente nos pagamentos das parcelas encerradas.



    2. A decisão proferida no julgamento do RE nº 590.751/SP reconheceu a incompetência do STF para apreciar o pedido de exclusão de juros à luz da decisão transitada em julgado. Sentença transitada em julgado que determina a incidência de juros moratórios e compensatórios. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade.



    3. Durante o período previsto no art. 100, § 1º, da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    4. O Decreto-Lei nº 3.365/41, norma especial, prevalece sobre a Lei nº 11.960/09, norma de caráter geral. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, do texto constitucional permanente e ao art. 97, §§ 15 e 16 do ADCT, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 17.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o aresto está em confronto com as normas constitucionais que preveem o pagamento de precatórios submetidos ao artigo 78 do ADCT e ainda não pagos à EC n. 62/09, inclusive no que toca ao índice da caderneta de poupança” (eDOC 8, p. 8).



    Desse modo, requer-se a reforma do acórdão “para que seja aplicada a súmula vinculante n. 17 do STF (artigo 100, parágrafo quinto da CF) em relação ao pagamento do precatório, bem como a EC n. 62/09, notadamente, no que se refere ao índice de atualização e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança, bem como a exclusão dos juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT” (eDOC 8, p. 19-20).



    Em 07.05.2014, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar a modulação dos efeitos na ADI n. 4.357/DF (eDOC 14). 



    Em 16.01.2019, este recurso foi novamente sobrestado, pelo TJSP, até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 21). 



    Em 30.03.2020, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 5, p. 9-10):



    “Nessa esteira, o Colendo STF editou a Súmula Vinculante nº 17 com a seguinte redação: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. A contrario sensu incidem juros de mora de forma integral, até o efetivo pagamento quando o precatório for quitado a destempo. No caso dos autos, desrespeitado o prazo constitucional para o pagamento, de rigor a inclusão dos juros de mora. 



    Por fim, afasta-se a aplicação da Lei nº 11.960/09, seja por se tratar de norma geral que não prevalece sobre a disposição especial do Decreto-Lei nº 3.365/41, seja porque o Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da referida lei, ocasião em que definida a sua invalidade.” 



    A matéria controversa, atinente à Súmula Vinculante nº 17, encontra referência em julgamento da sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 147, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 591.085, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.02.2009, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.”



    Verifica-se, à luz do precedente, que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 871962 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Ac. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1098732 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Contudo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao inadimplemento do prazo constitucional, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.” 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Ao confrontar as razões de decidir do decisum agravado acima colacionadas com aquelas expressas no acórdão recorrido, não há dúvida de que deveria ter sido provido o recurso extraordinário quanto a esse ponto específico, a fim de que os juros moratórios somente passassem a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório“ (eDOC 32, p. 2).



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (eDOC 35).



    É o relatório.



    Verifico que assiste razão à Recorrente, diante dos recentes precedentes envolvendo a Súmula Vinculante 17 e o julgamento de embargos de divergência a respeito do tema em discussão. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    A irresignação merece parcial provimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 5, p. 7-10): 



    “Não há dúvida, portanto, de que a condenação da agravante no pagamento de juros compensatórios e moratórios está acobertada pelo manto da imutabilidade, não podendo a discussão ser reaberta mais de vinte anos depois. 



    (…)



    Nessa esteira, o Colendo STF editou a Súmula Vinculante nº 17 com a seguinte redação: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. A contrario sensu incidem juros de mora de forma integral, até o efetivo pagamento quando o precatório for quitado a destempo. No caso dos autos, desrespeitado o prazo constitucional para o pagamento, de rigor a inclusão dos juros de mora. 



    Por fim, afasta-se a aplicação da Lei nº 11.960/09, seja por se tratar de norma geral que não prevalece sobre a disposição especial do Decreto-Lei nº 3.365/41, seja porque o Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da referida lei, ocasião em que definida a sua invalidade.”



    Com efeito, a Corte a quo divergiu da jurisprudência do STF, segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. 



    Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE 1098732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Extraio, ainda, do voto proferido no julgamento do RE 1.198.714-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 16.08.2019:



    “(...) Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que “a incidência dos juros moratórios somente poderia ser excluída na hipótese em que os precatórios sejam pagos durante o período requisitorial, o que não é o caso dos autos” (fl. 56, vol. 3). 



    Como assentado na decisão agravada, esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no sentido da não incidência de juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, mesmo que a quitação seja feita fora do prazo constitucional”. 



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou “a condenação da agravante no pagamento de juros compensatórios e moratórios está acobertada pelo manto da imutabilidade”(eDOC 5, p. 7). 



    No entanto, no que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 



    Vejam-se, a respeito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no RE 626.769-ED-AgR-EDv, de relatoria da Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 29.10.2020:



    “Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. In casu, a Turma negou provimento ao agravo manejado pela União, mantendo a decisão pela qual negado seguimento ao seu recurso extraordinário, em que discutida a incidência de juros moratórios sobre o período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, quando não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República (na redação da Emenda Constitucional nº 62/2009, correspondente à redação original do art. 100, § 1º), ao entendimento de que inviável a pretensão à luz do instituto da coisa julgada. 



    Ao chancelar a decisão da Corte de origem, em que mantida a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, o acordão embargado, da Segunda Turma, diverge, no tema, dos arestos paradigmas (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS , Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), que, em hipóteses idênticas, expressamente assentam o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida.



     3. Evidenciado o necessário dissenso pretoriano, passo ao exame do mérito dos embargos de divergência e verifico que, no julgamento do RE 591.085/MS (DJe 20.02.2009), o Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, à unanimidade, sob o rito da repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Eis a ementa do julgado: 



    (...)



    Na mesma linha, foi publicada, em 10.11.2009, a Súmula Vinculante nº 17, de seguinte teor: 



    Há divergência, ainda, quanto à inoponibilidade da coisa julgada para afastar a aplicação da Súmula Vinculante 17/STF. Confiram-se, nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas e do Plenário desta Suprema Corte: 



    (...)



    Observo que, ao afastar, do cálculo da execução contra a Fazenda Pública, a incidência de juros de mora durante o período previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição República (art. 100, § 5º, na redação da Emenda Constitucional nº 62/2009), a orientação consagrada nesta Suprema Corte se limita a fixar a interpretação adequada do título exequendo, à luz do ordenamento constitucional vigente, inteiramente preservada a eficácia do comando expresso de incidência de juros de mora sobre todo o período em que, até o pagamento integral do débito, verificada demora injustificada. Registre-se, ademais, que exegese diversa, tal como a pretendida pelos embargados, esbarra no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, correspondente ao art. 525, § 12, do CPC/2015, segundo o qual “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em (…) aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal”. 



    4. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência para, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 17, afastar incidência de juros moratórios durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição da República (redação original e redação da EC nº 30/2000 e § 5º na redação posterior à EC nº 62/2009)”. 



    Por fim, ressalto que esta corte, ao analisar o Tema 1.037 da Repercussão Geral (RE 1169289, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 16.06.2020) assim decidiu: 



    “Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.” 



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 1.236.740-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.” (AI 785.733-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2020).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 30), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 32) e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, § 1º , da CRFB (atual § 5º). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente